Tribunal: TJMT
Processo: 1003539-23.2024.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. TESTEMUNHA POLICIAL. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 455 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de produção antecipada de prova testemunhal em ação penal que apura furto qualificado, sob o fundamento de ausência de razões concretas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a produção antecipada da prova testemunhal pode ser autorizada diante da possibilidade de perecimento da memória de policial arrolado como testemunha, considerando a rotina profissional que envolve contato frequente com ocorrências similares; e (ii) estabelecer se a situação descrita se enquadra nas exceções que mitigam a aplicação da Súmula 455 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 366 do Código de Processo Penal permite a produção antecipada de provas consideradas urgentes quando o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui advogado, visando resguardar a integridade da persecução penal.
4. A Súmula 455 do STJ exige fundamentação concreta para a autorização de produção antecipada de provas, não admitindo que o simples decurso do tempo seja suficiente para justificá-la.
5. Todavia, o entendimento consolidado admite mitigação da Súmula 455 em casos envolvendo testemunhas policiais, devido à natureza peculiar de sua atividade profissional, que dificulta a manutenção de detalhes de ocorrências específicas ao longo do tempo.
6. No caso em exame, a urgência justifica-se pela necessidade de preservar a memória da testemunha policial, especialmente considerando o lapso temporal superior a um ano desde os fatos e a suspensão do processo pela ausência do acusado.
7. Precedentes deste Tribunal reconhecem a possibilidade de produção antecipada de prova nesses casos, com base na suscetibilidade da memória de agentes policiais e na finalidade de resguardar a higidez da prova testemunhal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A produção antecipada de prova testemunhal é admitida nos casos em que a testemunha é policial e há risco concreto de perecimento da memória, considerando a rotina profissional que envolve contato frequente com outras ocorrências de natureza similar.
2. A Súmula 455 do STJ pode ser mitigada quando a urgência para a produção antecipada de provas decorre de circunstâncias objetivas que comprometem a higidez da memória da testemunha.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §1o e §4o, I; Código de Processo Penal, art. 366.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 455; TJMT, N.U 1003368-22.2022.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, rel. Des. Helio Nishiyama, julgado em 02/04/2024; TJMT, N.U 0012979-36.2010.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal , rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, julgado em 27/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003539-23.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DIEGO GONÇALVES DA SILVA (RECORRIDO), MARIELIA CASTELLI - CPF: 482.662.561-87 (VÍTIMA), DIEGO GONCALVES DA SILVA - CPF: 704.814.331-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. TESTEMUNHA POLICIAL. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 455 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de produção antecipada de prova testemunhal em ação penal que apura furto qualificado, sob o fundamento de ausência de razões concretas de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a produção antecipada da prova testemunhal pode ser autorizada diante da possibilidade de perecimento da memória de policial arrolado como testemunha, considerando a rotina profissional que envolve contato frequente com ocorrências similares; e (ii) estabelecer se a situação descrita se enquadra nas exceções que mitigam a aplicação da Súmula 455 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 366 do Código de Processo Penal permite a produção antecipada de provas consideradas urgentes quando o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui advogado, visando resguardar a integridade da persecução penal.

4.

A Súmula 455 do STJ exige fundamentação concreta para a autorização de produção antecipada de provas, não admitindo que o simples decurso do tempo seja suficiente para justificá-la.

5.

Todavia, o entendimento consolidado admite mitigação da Súmula 455 em casos envolvendo testemunhas policiais, devido à natureza peculiar de sua atividade profissional, que dificulta a manutenção de detalhes de ocorrências específicas ao longo do tempo.

6.

No caso em exame, a urgência justifica-se pela necessidade de preservar a memória da testemunha policial, especialmente considerando o lapso temporal superior a um ano desde os fatos e a suspensão do processo pela ausência do acusado.

7.

Precedentes deste Tribunal reconhecem a possibilidade de produção antecipada de prova nesses casos, com base na suscetibilidade da memória de agentes policiais e na finalidade de resguardar a higidez da prova testemunhal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A produção antecipada de prova testemunhal é admitida nos casos em que a testemunha é policial e há risco concreto de perecimento da memória, considerando a rotina profissional que envolve contato frequente com outras ocorrências de natureza similar.

2.

A Súmula 455 do STJ pode ser mitigada quando a urgência para a produção antecipada de provas decorre de circunstâncias objetivas que comprometem a higidez da memória da testemunha.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §1o e §4o, I; Código de Processo Penal, art. 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 455; TJMT, N.U 1003368-22.2022.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, rel. Des.
Helio Nishiyama
, julgado em 02/04/2024; TJMT, N.U 0012979-36.2010.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal , rel. Des.
Lidio Modesto da Silva Filho,
julgado em 27/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida nos autos da ação penal n. 1003539-23.2024.8.11.0037, pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Primavera do Leste, que, ao analisar requerimento ministerial, indeferiu o pedido de produção antecipada de prova testemunhal, por entender que não foram apresentadas razões concretas da urgência.

Irresignado, o Ministério Público
r
equer a reforma da decisão recorrida, para que seja deferida a
produção antecipada da prova testemunha,
remetendo-se os autos ao Juízo de origem para designação da audiência respectiva.

Sustenta que o risco de perecimento da prova não se fundamenta apenas no decurso do tempo, mas na peculiaridade da atuação profissional da testemunha, que lida diariamente com situações análogas, o que aumenta a probabilidade de esquecimento dos detalhes essenciais do caso em exame. Aponta, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que conferem validade à produção antecipada de provas em situações semelhantes, sobretudo quando se trata de testemunhas policiais (id. 253369189).

As contrarrazões defensivas são pelo
improvimento
do recurso ministerial (id. 253369192).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id. 253369190).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, opina pelo
provimento
do recurso, para determinar a produção antecipada de provas com a oitiva da testemunha arrolada., consoante entendimento assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. PROCEDENTE. TESTEMUNHA POLICIAL. CONTATO COM INÚMEROS CASOS. RELATIVIZAÇÃO DA SÚMULA 455, STJ. RECORRIDO CITADO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. TEMPO INDEFINIDO PARA TÉRMINO DA INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A HIGIDEZ DA PROVA TESTEMUNHAL.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”

(id. 258294665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra
Diego Gonçalves da Silva
, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado, capitulado no art. 155, §1o e §4o, I, do Código Penal, ocorrido em 19 de janeiro de 2024.

Conforme descrito na denúncia, o réu,
Diego Gonçalves da Silva
,
não foi localizado para citação pessoal, ensejando a citação por edital
e, em razão da ausência de manifestação, a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, diante da situação, requereu a produção antecipada de prova testemunhal relativa à oitiva de um policial civil arrolado na denúncia, sob a justificativa de que, pela natureza de sua atuação profissional, o agente mantém contato constante com crimes de dinâmicas semelhantes, de modo que o decurso do tempo poderia comprometer a integridade da memória dos fatos.

O Juízo de origem, no entanto, indeferiu o pleito ministerial, ao considerar que o simples decurso do tempo não constitui fundamento suficiente para autorizar a produção antecipada de provas, conforme orientação contida no enunciado da Súmula n.o 455 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado, o recorrente sustenta que é imprescindível o deferimento da antecipação da produção probatória, considerando “
o risco de perecimento das provas devido risco concreto do perecimento da higidez da prova testemunhal decorrente do relato do agente policial, haja vista que, pela natureza de sua atuação profissional, ele tem contato diário com outros fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica e, assim, tal circunstância, aliada ao decurso do tempo, importa em efetivo risco de perecimento da prova testemunhal por esquecimento
” (id. 253369189).

Com razão o recorrente
. Explico.

O artigo 366 do Código de Processo Penal prevê que:

“Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”
.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento por meio da Súmula n. 455, segundo a qual
“a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”.

Esse posicionamento, contudo, tem sido relativizado, especialmente no que se refere à
oitiva de testemunhas policiais
, que, em razão do exercício de suas funções, acompanham inúmeras ocorrências. Essa circunstância, naturalmente, dificulta a recordação precisa de todos os fatos, comprometendo, de forma incontestável, a fiel reconstrução dos acontecimentos em juízo.

No caso em tela, verifica-se que a situação dos autos se enquadra nas exceções previstas para a antecipação de provas, considerando a necessidade de oitiva do agente público que participou da diligência realizada, conforme apontado na denúncia.

Esse entendimento é corroborado por julgados deste Tribunal, nos quais se reconhece a mitigação da Súmula 455 do STJ quando se trata da oitiva de policiais, devido à suscetibilidade da memória dos agentes diante da rotina operacional, conforme os precedentes mencionados:

“(...) O entendimento sedimentado na Súmula 455 do STJ foi mitigado, passando a considerar idônea a fundamentação de colheita antecipada de prova calcada na suscetibilidade da memória das testemunhas, mormente quando se tratar de agentes policiais. Resta suplantada eventual divergência acerca do conceito de urgência e taxatividade das hipóteses de antecipação probatória extraídas do art. 225 do CPP.
No caso em tela, a decisão que autorizou a produção antecipada de provas pautou-se na possibilidade de esquecimento dos fatos por parte da vítima, testemunhas e, em especial, dos policiais, pela própria natureza da atividade profissional por eles desenvolvidas.”

(N.U 1003368-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO –
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 366, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 455/STJ
– RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 366, do CPP, se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes. 2.
O entendimento sedimentado na Súmula 455/STJ foi mitigado, passando a considerar idônea a produção antecipada de provas fundamentada na suscetibilidade da memória das testemunhas, notadamente quando se tratar de agentes policiais.
3. Recurso provido.”
(TJMT-N.U 0012979-36.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

Com tais considerações, revela-se viável o deferimento do pedido de antecipação da produção probatória, considerando que não é razoável impor à testemunha o encargo de reter em sua memória os detalhes dos fatos eventualmente presenciados, especialmente enquanto o acusado permanece alheio à persecução penal instaurada contra si. Ademais, não se pode ignorar que os fatos ocorreram há mais de um ano.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
ao Recurso em Sentido Estrito, autorizando a produção antecipada das provas, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, devendo o juízo da causa designar audiência com brevidade, respeitada a sua pauta de prioridades.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025